Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ACORDO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DA AÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para declarar a rescisão do contrato de locação celebrado e condenar as rés ao pagamento dos aluguéis atrasados, referentes ao período de 11/10/2020 a 10/2/2021, no valor total de R$8.833,43 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.
2. Dispõe o art. 104 do Código Civil que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Ainda, preconiza o art. 107 do CC que: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
3. É incontroverso nos autos que, no dia 13/12/2017, a ré/locatária celebrou contrato de locação com a autora/locadora, relativo ao imóvel localizado à QNM 38, Conjunto S, Casa 28, M Norte, Taguatinga/DF, por meio do qual ficou ajustado o pagamento de aluguel mensal no montante inicial de R$1.666,66 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), reajustado, anualmente, na forma prevista no instrumento contratual.
4. Se a locatária/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de acordo verbal para suspensão do contrato de locação, durante o período de negociação da compra e venda do imóvel locado, fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, permanece válida a cobrança dos aluguéis pela locadora/apelada, pautada em contrato escrito validamente firmado (art. 104 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Logo, sem reparos a sentença nesse ponto.
5. De acordo com o art. 323 do CPC, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data de ajuizamento da ação, devendo abarcar, também, aquelas que se vencerem posteriormente (prestações vincendas).
6. Verificada a inadimplência da ré/apelada quanto aos valores locativos vencidos no curso da demanda até a efetiva desocupação do imóvel (em 9/8/2021), e ausente condenação pelo Juízo de origem, merece guarida a pretensão da autora/apelante de parcial reforma da r. sentença.
7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.